Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705727-84.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA APELADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda. (ID 71908182), na qual alega que a relevância e complexidade da matéria em discussão demandam a retirada do feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial, possibilitando, assim, o exercício de sustentação oral. Noticia a presença de menor impúbere no quadro societário da ré Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., razão pela qual sustenta ser necessária a intervenção do Ministério Público. Ratifica os termos da apelação interposta e reforça o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, reitera os pedidos narrados, quais sejam: i) o julgamento em sessão presencial da apelação interposta; ii) a intimação do Ministério Público para intervenção no feito, em razão da presença de interesse de menor; iii) a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. 2. De início, há de se ressaltar que a apelação interposta possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC[1]. Portanto, desnecessária a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No tocante à necessidade de intervenção do Ministério Público, o próprio autor, ora peticionante, estava ciente, durante todo o curso processual, da suposta existência de interesse de incapaz na presente demanda, na medida em que um dos fundamentos desta querela nullitatis é a própria ausência de intervenção do órgão ministerial na ação 0740931-63.2022.8.07.0001, como exposto no aditamento da inicial (ID 70947340), em 22/2/2024. De qualquer forma, antes de decidir acerca da necessidade da intervenção, convém, por cautela, promover a oitiva do órgão ministerial acerca de eventual interesse em acompanhar o feito. Quanto ao pleito de retirada da sessão virtual, registra-se a previsão do art. 109 do RITDFT, assim redigido: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Em complemento, o art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, dispõe que: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; 3. Diante do exposto: i) deixo de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por ser intrínseco à hipótese recursal; ii) em observância aos arts. 178, II, 179, I, e 279 do CPC e ao art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), determino a intimação do douto órgão do Ministério Público para manifestação acerca de eventual interesse em intervir nos autos; e iii) defiro o pleito de retirada do processo de julgamento de pauta virtual para ulterior inclusão em sessão de julgamento presencial, devendo o(s) advogado(s) solicitar a respectiva inscrição para a sustentação oral no prazo legal, de acordo com as normas regimentais deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após a manifestação do Ministério Público, retornem conclusos antes de eventual inclusão do feito em sessão de julgamento presencial. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.